Tribunal: TJES
Processo: 0005926-85.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005926-85.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KELVIS NASCIMENTO ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005926-85.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KELVIS NASCIMENTO ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES CARACTERIZADAS POR FUGA E DESCARTE DE ENTORPECENTES. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL E DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Os fatos narram que, durante patrulhamento, o agente fugiu ao avistar a guarnição e descartou uma sacola com 58 pedras de crack antes de se refugiar em uma residência, onde foram localizados mais entorpecentes e balança de precisão. O recurso busca a nulidade das provas por invasão de domicílio, a absolvição por falta de provas e a isenção de custas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se o ingresso dos policiais no domicílio foi amparado por fundadas razões e estado de flagrância; (II) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (III) verificar se o pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo tribunal ou pelo juízo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo nos crimes permanentes quando demonstrada a existência de fundadas razões (justa causa) que indiquem o flagrante delito.

4.
A fuga do acusado somada ao descarte visualizado de sacola contendo relevante quantidade de crack (58 unidades) constitui elemento objetivo que autoriza a perseguição e a entrada no imóvel.

5.
A visualização direta do descarte de substâncias ilícitas momentos antes do ingresso domiciliar mitiga a garantia da inviolabilidade do domicílio, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 603.616).

6.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico resultam comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais, confissão do réu em juízo e pelos depoimentos dos policiais militares.

7.
Os depoimentos de agentes públicos possuem fé pública e elevado valor probatório quando guardam harmonia com as demais provas dos autos e não apresentam indícios de suspeição.

8.
A análise da hipossuficiência financeira para fins de concessão de justiça gratuita e isenção de custas é matéria de competência do Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fuga de indivíduo ao avistar a força policial, acompanhada do descarte de entorpecentes em via pública, configura justa causa para o ingresso em domicílio sem mandado.

2. O depoimento de policiais é prova idônea para a condenação quando corroborado pela confissão judicial do réu e pela apreensão de materiais típicos da narcotraficância.

3. Compete ao Juízo da Execução a aferição da situação econômica do condenado para eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XI; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616/RO, Tribunal Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.05.2016.

STJ, AgRg no HC n. 886.898/SP, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 09.09.2024.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.11.2023.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.12.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005926-85.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KELVIS NASCIMENTO ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso dos agentes públicos.

Sustenta que a mera fuga do apelante para o interior do imóvel não autorizaria a supressão da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o
Supremo Tribunal Federal, em
Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.”
Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APONTAMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS. DILIGÊNCIA FEITA PELOS POLICIAIS COM JUSTA CAUSA E FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUGA AO AVISTAR OS POLICIAIS. DISPENSA DE SACO COM 1.201 INVÓLUCROS CONTENDO COCAÍNA E 910 PORÇÕES DE CRACK. DEVIDO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.

1.
Não há irregularidade na busca feita pelos policiais, uma vez que o réu, na posse de uma sacola, fugiu ao avistar os agentes, o que levou a uma perseguição. Além disso, ele dispensou uma sacola que continha drogas no chão de um quintal. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 886898 SP 2024/0021017-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PARÂMETROS OBJETIVOS. FUNDADAS RAZÕES. DISPENSA DE SACOLA CONTENDO ENTORPECENTES. FUGA AO AVISTAR A VIATURA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ANTIGA. INEXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

1. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu pela existência de fundadas razões para a realização da busca pessoal e domiciliar, uma vez que "o indiciado, no momento em que percebeu que iria ser abordado, correu para o interior da residência, dispensando a sacola que ele portava no momento em que ele atendia o motorista do carro preto; a sacola foi dispensada dentro do quintal da frente da casa;foram ao encalço do indiciado e conseguiram aborda-lo no corredor lateral da casa; o indiciado resistiu à abordagem, sendo que tiveram que usar força física e algemas" e "a sacola que estava caída na frente da casa, ainda no interior do quintal, foi verificado que continha 12 pedras de crack;".

2. Desse modo assiste razão à insurgência do Ministério Público, uma vez que as circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no domicílio do réu e posterior abordagem evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões, dado que o paciente foi visto negociando a venda de drogas em local conhecido pelo tráfico, ocasião em que dispensou uma sacola, na qual foram encontrados os entorpecentes, além de ter empreendido fuga para o interior da residência.
(...)

(STJ - AgRg no HC: 787885 SP 2022/0380757-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2023)

Na hipótese vertente, os policiais militares são uníssonos ao afirmarem que a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando visualizou o réu em atitude suspeita.

Ao notar a presença da viatura, o apelante empreendeu fuga e, durante a evasão, dispensou uma sacola que trazia em mãos.

Colhe-se dos autos que a referida sacola foi imediatamente arrecadada, constatando-se a presença de 58 (cinquenta e oito) pedras de crack em seu interior. Este cenário fático, caracterizado pela apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes em poder do agente segundos antes de seu ingresso no imóvel, constitui elemento objetivo e concreto a caracterizar as fundadas razões e o estado de flagrância.

Ademais, a visualização direta do descarte de drogas ilícitas legitima a intervenção imediata dos agentes públicos, sendo o ingresso no domicílio apenas o desdobramento da perseguição em flagrante delito.

Ressalta-se que após a localização do réu no interior do banheiro, este confessou a prática criminosa e indicou voluntariamente o local onde armazenava o restante das substâncias, ocasião em que foram apreendidas mais 185 pedras de crack, haxixe, cocaína e balança de precisão.

Dessa forma, restou configurada a situação de flagrância delitiva, o que torna desnecessário o mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência, nos termos autorizados pelo texto constitucional.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
KELVIS NASCIMENTO ARAÚJO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Narra a inicial que, em 29 de agosto de 2023, por volta das 18h20min, no bairro Grande Vitória, o apelante, ao notar aproximação de guarnição policial em patrulhamento, fugiu e dispensou sacola com 58 pedras de crack, refugiando-se em residência onde foram localizados mais entorpecentes e petrechos para o tráfico.

Nas razões de recurso (
id. nº 17785270
), a
defesa busca a nulidade das provas colhidas mediante suposta violação de domicílio, com a consequente absolvição por falta de provas, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

A
materialidade
do delito restou comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo químico definitivo, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria
delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo,
o acusado confessou que estava guardando os entorpecentes para um terceiro conhecido como "Baiano", em razão de uma dívida de R$ 3.000,00. Revelou, ainda, que ninguém mais na casa sabia sobre a presença do material ilícito.

Ato contínuo, o apelante mencionou possuir registros criminais anteriores, tendo sido inclusive condenado por tráfico de drogas.

Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais militares Vinicius Godinho Pereira e Camila de Araújo em juízo, uma vez que foram uníssonos ao afirmarem as circunstâncias da prisão do réu.

O militar Vinicius Godinho informou que o recorrente tentou se evadir ao notar a presença policial, dispensando uma sacola com drogas durante a fuga. Esclareceu que, após ser detido no banheiro, o próprio acusado decidiu colaborar e indicou que havia mais entorpecentes escondidos em um guarda-roupa em outro cômodo da casa.

Revelou, ainda, que a guarnição realizava patrulhamento em bairro conhecido pelo intenso tráfico de drogas e conflitos armados.

A policial Camila de Araújo reiterou que visualizou o acusado fugindo para dentro da residência e descartando o material ilícito. Confirmou que, ao ser localizado no banheiro, o réu admitiu ser o proprietário da droga e apontou o local onde o restante do material estaria guardado.

Ademais, ressaltou que as drogas encontradas estavam fracionadas e embaladas, característico do tráfico de drogas.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de a preensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023)

As testemunhas de defesa, Lara e Monique, embora tenham afirmado que o portão da residência costumava ficar trancado, não presenciaram o momento inicial da abordagem nem a localização das drogas no interior do imóvel.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do réu pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Adiante,
concluo que o pedido
de gratuidade de justiça e
isenção do pagamento de custas processuais
constitu
em
matéria
s
afeta
s
ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do
s
réu
s
no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.